Tribunal: TJMT
Processo: 1007070-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007070-73.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADOS: MILANA GOMES FERRAZ, NEUZA DIAS EVANGELISTA, PAULINO ALVES DE OLIVEIRA, RENILDES DIAS DA SILVA, ROMILDE MARIA QUINTINO, ROSIMÁ DE SOUZA CABRAL DO AMARAL, RUBENS SANTIAGO PINHO, SANDRA REGINA DE QUEIROZ, SERGIO LUIZ SALES ZANELATO, SONIA GRAÇAS DA COSTA NUNES, SUZE ANETE DA SILVA MONTEIRO, TEREZINHA DE JESUS MEIRA e VÂNIA JOCELI ARAÚJO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança proposta por Milana Gomes Ferraz e outros, fixou o valor dos honorários periciais e determinou que procedesse ao seu recolhimento.
Assegura que “o perito foi nomeado e intimado, tendo sido fixado o valor de seus honorários, para pagamento pelo Município de Cuiabá no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem ter aberto prazo para oitiva deste ente público”. Logo, nula é a decisão por ofensa ao artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil.
Assevera que “não deu causa a nomeação do perito [...] não se manteve inerte apresentando todos os documentos elucidativos”, bem como que “cabe a parte autora arcar com o pagamento da perícia por ter sido a mesma que requereu e por ser ônus constitutivo do seu direito”.
Afiança que não é aplicável o entendimento firmado no REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, visto que nele “já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de urv vislumbrando assim de forma clara que no presente caso há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado resp”.
Afirma que “a perícia deve ser realizada por entidade pública ou, no caso, a própria contadoria judicial, bem como outra entidade responsável pela realização da perícia”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia.
Para tanto, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira [...]. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3o do CPC, independentemente de compromisso.
Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.
Considerando que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, voltem-me conclusos.
Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentando o laudo, intime-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1o, do CPC).
Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 37379490, fls. 1/2).
Quanto à não aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, fundamentada na circunstância de que não há vencedor ou vencido, competia ao Município de Cuiabá demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.
Por outro lado, verifica-se que o juízo nomeou perito, todavia não o intimou para apresentação de proposta de honorários, visto que os fixou previamente, a contrariar o disposto no artigo 465, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão quanto à fixação, de ofício, do valor dos honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator